Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711220-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA (réu) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 86009907 dos autos de origem) que, nos autos de Ação Revisional de Aluguel (Processo n.o 0706857-17.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente antecipação de tutela consistente em reduzir o valor do aluguel e fundo de promoção em 50% do valor vigente do aluguel, com aplicação retroativa a janeiro de 2012. Eis o teor da decisão: “INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS FASCAR LTDA ajuizou ação revisional de aluguel em desfavor de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, partes qualificadas. Alega a autora, em síntese, que é locatária de uma loja comercial no shopping requerido, mas que em razão da pandemia do novo coronavírus, viu sua receita cair em cerca de 45%. Aduz que não obstante todas as medidas de isolamento e fechamento do comércio, a ré ainda cobrou o aluguel em dobro no mês de janeiro de 2021, agravando ainda mais a situação econômica da autora. Prossegue que a ré também aplicou o reajuste previsto no contrato, pelo índice IGP-DI, cuja taxa foi de 23,08%, o que é incompatível com a realidade. Discorre sobre a Teoria da Imprevisão e da necessidade de revisão do aluguel contratado. Requer, liminarmente, a redução do aluguel no importe de 50% do valor orginalmente contratado, além da proibição do réu negativar o seu nome em cadastros de inadimplentes. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores. Com efeito, a pandemia do novo coronavírus dispensa maiores considerações, sendo fato público e notório as medidas adotadas pelo Poder Público para a contenção do vírus, que possuem, dentre elas, a de fechamento do comércio. Com as lojas fechadas é evidente a redução da receita. Vale frisar que tal circunstância era, e ainda é, totalmente imprevisível, sendo impossível exigir de qualquer das partes que haveria uma pandemia que forçaria os Governos a adotarem tais medidas de restrição. Neste contexto, dispõe o art. 317 do CC que “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. A desproporção entre a prestação devida e o momento que vivemos, repiso, é evidente. Assim, nessa sede sumária de cognição, entendo presente a probabilidade do direito autoral. O risco de dano se revela no grave prejuízo financeiro e até mesmo de fechamento das lojas que pode advir na demora. No mais, inexiste irreversibilidade na medida, porquanto eventual malogro da autora ensejará na sua condenação no valor integral do aluguel. Feitas tais considerações e apontado o preenchimento dos requisitos autorizadores, cumpre discorrer acerca do percentual de redução do aluguel. Neste contexto, entendo que a autora tem razão no pleito de 50%. Com efeito, o contrato de locação é comutativo, de sorte que há razoabilidade no rateio proporcional dos ônus econômicos enfrentados pelas partes. Por fim, entendo que é inviável a substituição, liminarmente, do índice adotado contratualmente para reajuste do aluguel. Isso porque, o índice escolhido (IGP-DI) e aquele que a parte deseja aplicar (IPC) demandam uma análise mais detida de suas nuances e setores de aplicação, sendo prematuro afirmar, liminarmente, que há abusividade na manutenção do índice contratado. Finalmente, ao menos aprioristicamente, entendo também que não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis. Assim, estando a autora inadimplente com suas obrigações (após as revisões ora determinadas), é legítima a adoção, pelo credor, dos meios cabíveis para exigir seu crédito, inclusive a negativação da autora em órgão de proteção. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela para reduzir o valor do aluguel e fundo de promoção no importe de 50% do valor vigente do aluguel, com aplicação retroativa a janeiro de 2021. Autorizo a autora a abater dos alugueres vincendos eventual crédito decorrente do pagamento integral dos meses já vencidos de janeiro e fevereiro. Indefiro o pedido de redução liminar do valor da taxa de condomínio, porquanto atinente a despesas, em regra, fixas, e que não foram reduzidas em razão da pandemia. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis” Em suas razões recursais (Id. 24926080), aduz o agravante que, sensível aos efeitos da pandemia, tomou diversas medidas para mitigar os prejuízos dos lojistas advindos do período de fechamento do shopping. Alega que concedeu voluntariamente descontos no valor do aluguel, condomínio e fundo de promoção e propaganda entre os meses de abril de 2020 a dezembro de 2020, tendo, ainda, concedido novos descontos aos lojistas, ante o novo fechamento do comércio, em abril de 2021. Entende que a redução deferida pela decisão agravada, implica benesse adicional à agravada, trazendo prejuízos ao agravante, que arcaria isoladamente com os custos dos ônus decorrentes da pandemia. Alega que a decisão agravada não estipulou prazo para a redução de 50% dos valores devidos a título de aluguel. Advoga a inexistência de relação do valor arcado mensalmente pela agravada a título de aluguel com seu faturamento mensal. Afirma que o fundo de promoção cuida-se de verba de rateio entre os lojistas, voltada à promoção da imagem do Shopping, esclarece que a agravante manteve ativos os canais de mídias digitais, mesmo quando do fechamento do Shopping para a manutenção de seu relacionamento com o público. Defende, ainda, a inexistência de onerosidade excessiva das prestações, bem como ausência de periculum in mora arguido pela agravada, em virtude dos descontos concedidos pela agravante. Reputa presente a verossimilhança de suas alegações, bem como o periculum in mora, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela provisória ao agravado, subsidiariamente requer que o desconto de 50% do valor do aluguel seja aplicável apenas para os períodos de fechamento do Shopping. Preparo (Id. 24926081). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em que pese a argumentação do agravante, ao menos em um juízo de cognição sumária, compatível com este momento processual, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito suscitado pela agravante, mas sua mera expectativa de que os descontos concedidos voluntariamente aos lojistas sejam suficientes para o indeferimento da revisão dos valores locatícios, em razão dos efeitos da pandemia pela Covid-19. Tampouco verifica-se perigo de dano ou ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de provimento da tese do réu/agravante, mostrar-se-á plenamente possível a cobrança da diferença devida dos valores a título de aluguel e fundo de promoção. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora